Tribunal: STJ
Processo: 0043896-71.2019.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2194688 - AP (2022/0258116-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUELI PEREIRA PINI
ADVOGADOS
: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA - AP000636
ROGÉRIO DE CASTRO TEIXEIRA - AP000596
AGRAVADO
: QUALITY DO BRASIL INDUSTRIA LTDA
OUTRO NOME
: A GAZETA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO DE CASTRO TEIXEIRA - AP000596
RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA SALVADOR JUNIOR -
AP000839
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
IMPRENSA. PUBLICAÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 126/STJ.
1. Ao tratar da questão relativa à liberdade de expressão, o tribunal de
origem invoca normas constitucionais, as quais não foram objeto de
contestação via recurso extraordinário. Incidência da Súmula 126/STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 58fd2274-302c-47e9-9ab9-d7fa024a56e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2194688 - AP (2022/0258116-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUELI PEREIRA PINI
ADVOGADOS
: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA - AP000636
ROGÉRIO DE CASTRO TEIXEIRA - AP000596
AGRAVADO
: QUALITY DO BRASIL INDUSTRIA LTDA
OUTRO NOME
: A GAZETA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO DE CASTRO TEIXEIRA - AP000596
RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA SALVADOR JUNIOR -
AP000839
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
IMPRENSA. PUBLICAÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 126/STJ.
1. Ao tratar da questão relativa à liberdade de expressão, o tribunal de
origem invoca normas constitucionais, as quais não foram objeto de
contestação via recurso extraordinário. Incidência da Súmula 126/STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUELI PEREIRA PINI,
contra decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado
no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, restou ementado:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE
INFORMAR. OFENSA À HONRA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE
DANO MORAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1) O direito à informação não elimina as garantias individuais, porém
encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veracidade, ao
qual estão vinculados os órgãos de imprensa. Precedentes.
2) Se a matéria jornalísticas, não ultrapassou os limites de manifestação do
pensamento e do dever de informação, não há porque se falar em ofensa à
honra e, consequentemente, no dever de indenizar. Precedentes.
(e-STJ fl. 388)
3) Apelação não provida.

Os embargos de declarações opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 453/463).
No recurso especial, alega-se a violação dos arts. 186, 187, 927 e 944 do
Código Civil, uma vez que a empresa recorrida teria excedido os limites do exercício da
liberdade de expressão.
Argumenta ter sofrido o abalo moral decorrente da conduta da recorrida,
que teria divulgado ao público em geral fatos caluniosos, injuriosos e difamatórios.
Documento eletrônico VDA48206433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 964d14c0-fc3e-4888-a1b7-e3539895afd5

Diz que

"é Desembargadora, magistrada aposentada do Tribunal de
Justiça do Estado do Amapá, sendo que em 28 de abril de 2019 (domingo)
tomou ciência de matéria jornalística no jornal A Gazeta, publicado de forma
física (impresso) e virtualmente no endereço eletrônico http://www.
jornalagazeta-ap.com.br/ (atualmente indisponível de ser acessado), onde
estampou tanto na capa quanto às fls. 19 a 21, matéria com a seguinte
chamada: 'CRIMES E DESVIOS DE CONDUTA SÃO MARCAS DA
TRAJETÓRIA DE SUELI PINI, aponta denúncia', alardeando que a Recorrente
havia praticado 'Desvios de verbas, concessões a aliados, perseguição a
desafetos, mentiras, uso indevido do patrimônio público e crime contra o
Estado Brasileiro ao dirigir sem carteira#' tudo como sendo parte de muitas
acusações contidas em Reclamação Disciplinar apresentada no Conselho
Nacional de Justiça-CNJ em desfavor da mesma por MARLON LIMA DE
JESUS MARCIANO, brasileiro, casado, advogado com inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil-Seccional-AP sob o no 3.307, CPF n° 784.200.162-
68."

Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Extrai-se do acórdão que o TJAP, ao ecoar a sentença exarada pelo juízo de
primeira instância, concluiu que os fundamentos jurídicos para julgar improcedentes
os pedidos da ora recorrente têm estatura de norma constitucional.
Veja-se:

Os fundamentos da sentença me parecem irretocáveis porquanto
enfrentam de forma exaustiva e adequadamente a questão posta a
julgamento, inclusive na linha de precedentes deste Tribunal em
conformidade com julgado do Superior Tribunal de Justiça.
Não restou demonstrado na veiculação da matéria o animus
doloso do apelado, com "suposições, factóides desairosos", como alega a
apelante.
A circunstância de a notícia provir de reclamação que a apelante
alega tramita em segredo de justiça no Conselho Nacional de Justiça, não
obsta a divulgação do procedimento por meio da imprensa, ressaltando-se
que não se verificou excesso no noticiado para além do dever de informar a
opinião pública, sobre fatos envolvendo pessoa pública.
O direito à liberdade de informação, na letra dos artigos 5o, inc. IX
e art. 220 da Constituição Federal, não admite restrição prévia ao exercício
dessa liberdade, muito embora não seja essa liberdade absoluta, no ponto
em que a própria Constituição assegura a possibilidade de
responsabilização do autor da notícia jornalística susceptível de causar
ofensa aos direitos da personalidade, os quais também são direitos
fundamentais previstos no art. 5o , incisos V e X da Constituição Federal.

'Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;
Documento eletrônico VDA48206433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 964d14c0-fc3e-4888-a1b7-e3539895afd5

IX - é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto
nesta Constituição.
§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística
em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto
no art. 5o , IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística.

Apesar da dificuldade de estabelecer um liame entre o exercício
regular do direito de informar e de criticar e os excessos cometidos no
exercício desses direitos, a mera narrativa de um fato, como ocorreu no caso
concreto, sem excesso, não pode ser considerada ofensiva, injuriosa ou
difamante. (e-STJ fls. 388/397)

Tais normas não foram objeto de contestação via recurso extraordinário, de
modo que incide, na espécie, a Súmula 126/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial não para conhecer
do recurso.
Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% em favor do
advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 964d14c0-fc3e-4888-a1b7-e3539895afd5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.194.688 / AP
Número Registro: 2022/0258116-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00438967120198030001 438967120198030001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELI PEREIRA PINI
ADVOGADOS : JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA - AP000636
ROGÉRIO DE CASTRO TEIXEIRA - AP000596
AGRAVADO
: QUALITY DO BRASIL INDUSTRIA LTDA
OUTRO
NOME
: A GAZETA
ADVOGADOS : ROGÉRIO DE CASTRO TEIXEIRA - AP000596
RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA SALVADOR JUNIOR -
AP000839
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - LEI DE IMPRENSA
TERMO
Documento eletrônico VDA49463033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: 20b6d4a5-af40-42ba-a0f9-df7fe70da3e2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: 20b6d4a5-af40-42ba-a0f9-df7fe70da3e2